Tribunal: TJES
Processo: 0003672-34.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Seguida de Morte
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003672-34.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO GAMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003672-34.2017.8.08.0030

APELANTE: FERNANDO GAMA

Advogado do(a) APELANTE: PATRICIO CIPRIANO - ES12708-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. DOLO DIRETO RECONHECIDO. REVISÃO PARCIAL DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Fernando Gama contra sentença da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave, com resultado de deformidade permanente (art. 129, § 2º, IV, do CP), à pena de 2 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto. O recorrente pleiteia a absolvição por legítima defesa, alternativamente a desclassificação para lesão corporal culposa ou a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos da legítima defesa, de modo a afastar a ilicitude da conduta; (ii) definir se a conduta deve ser desclassificada para lesão corporal culposa, por ausência de dolo; (iii) examinar a correção da dosimetria da pena, com enfoque na fração da atenuante da confissão e na aplicação da atenuante genérica prevista no art. 66 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legítima defesa exige agressão atual ou iminente e reação proporcional e moderada, o que não se verifica no caso, uma vez que os golpes de faca foram desferidos após cessada a agressão inicial, com a vítima desarmada e de costas, configurando resposta desproporcional e motivada por revanche.

A existência de dolo direto é evidenciada pela conduta do agente, que se ausenta do local, retorna com uma faca e desfere dois golpes na vítima, com consciência e vontade de lesionar, afastando a possibilidade de desclassificação para lesão culposa.

A fixação da pena-base considerou corretamente as consequências do crime, que extrapolaram o tipo penal, afetando a capacidade laborativa da vítima por seis meses, sem configurar bis in idem.

A confissão do réu, qualificada pela tentativa de justificar a conduta como legítima defesa, autoriza a aplicação da atenuante em fração inferior a 1/6, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

É cabível o reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do CP, diante da comprovação de que o comportamento da vítima — arremesso de copo contra a cabeça do réu — contribuiu para a eclosão do resultado lesivo, ainda que não justifique a reação extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A reação desproporcional e posterior ao cessar da agressão inicial afasta a excludente de legítima defesa.

O dolo direto configura-se quando o agente retorna armado e desfere golpes conscientes em área vital da vítima.

A confissão qualificada permite a aplicação da atenuante em fração inferior a 1/6, conforme proporcionalidade e individualização da pena.

O comportamento provocador da vítima pode ser considerado como atenuante genérica nos termos do art. 66 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25, 66, 129, §§ 2º, IV, e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 538.113/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11.10.2011, DJe 24.10.2011; STJ, AgRg no HC 610.260/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22.02.2022, DJe 24.02.2022; STJ, REsp 2.052.193/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 23.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003672-34.2017.8.08.0030

APELANTE: FERNANDO GAMA

Advogado do(a) APELANTE: PATRICIO CIPRIANO - ES12708-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recurso de
Apelação Criminal
interposto p
or
FERNANDO
G
AMA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal de
Linhares
/ES (
ID

11708527
), por meio da qual
o condenou pela prática do crime previsto no
art. 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal
(lesão corporal grave – deformidade permanente), fixando-lhe a pena de
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Em suas
razões recursais
(
ID
11708532)
sustenta o recorrente: (a) que agiu em legítima defesa, ao ser atingido por uma copada na cabeça pela vítima, quando tentava apartar uma briga, razão pela qual pugna por sua absolvição; (b) subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para lesão corporal culposa, alegando ausência de dolo e que teria agido no calor da emoção, sob impulso decorrente da agressão; (c) por fim, requer a revisão da dosimetria da pena, especialmente
quanto
à fração aplicada à circunstância atenuante da confissão espontânea
e o reconhecimento d
a
atenuante genérica pela contribuição da vítima
.

Em contrarrazões (ID 11709186), o Ministério Público defende o não provimento do recurso, aduzindo que: (a) a materialidade e autoria do delito restaram amplamente comprovadas pelos documentos e provas testemunhais constantes nos autos, inclusive com confissão do réu; (b) a versão de legítima defesa não encontra respaldo nos elementos probatórios, pois os golpes de faca foram desferidos após a cessação da briga e quando a vítima já se encontrava desarmada e de costas; (c) o argumento de ausência de dolo também não se sustenta, diante da gravidade e da natureza das lesões infligidas; e (d) quanto à dosimetria, entende não haver vícios a justificar alteração da pena imposta.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 13209430, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Extrai-se do relato contido na inicial acusatória
que, no
dia 08 de fevereiro de 2016, por volta das 00h02min, no estabelecimento denominado Bar e Cabana do "Cariá", situado na Avenida São Mateus, Bairro Araçá, em Linhares/ES, o denunciado FERNANDO GAMA desferiu golpes de faca contra a vítima JONAS DOS SANTOS. Conforme apurado, a agressão ocorreu após uma briga envolvendo o sobrinho da vítima e terceiros, a qual o acusado inicialmente tentou apartar, vindo a se envolver fisicamente com os envolvidos, inclusive com o próprio Jonas.

A sequência dos fatos indica que, após o arremesso de um copo pela vítima contra o acusado, este se retirou e, minutos depois, retornou armado com uma faca, atingindo Jonas com dois golpes — um no ombro e outro nas costas, este último ficando cravado no corpo da vítima.

Imputou-se, inicialmente, ao acusado a prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Posteriormente, em aditamento, a acusação foi desclassificada para o crime de lesão corporal de natureza grave, com resultado de deformidade permanente, previsto no art. 129, § 2º, IV, do Código Penal.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática de lesão corporal grave.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso epasso à análise do mérito.

A defesa técnica sustenta as teses de legítima defesa e de ausência de dolo, ao argumento de que o réu repeliu injusta agressão iniciada pela vítima.

Inicialmente, é importante ressaltar que
a
materialidade encontra-se amplamente demonstrada pelo
Laudo de Lesões Corporais
(fls. 29), pelo
prontuário médico
(fls. 109/117), bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria, por sua vez, é incontroversa.

O próprio réu
confessou espontaneamente a prática do delito
, embora tenha buscado justificá-lo como reação à agressão sofrida.

As testemunhas ouvidas em juízo foram uníssonas
em
confirmar que o réu desferiu dois golpes de faca na vítima.

A controvérsia reside na reanálise da prova, a fim de verificar se
a conduta do apelante encontra respaldo no art. 25, do Código Penal, ou se foi uma retaliação dolosa,
ou, subsidiariamente, s
e houve
dolo direto
ou se a conduta pode ser tida como
culposa
(art. 129, § 6º,
do Código Penal
).

Em sua tese recursal principal, o apelante s
ustenta que
agiu em legítima defesa
, uma vez que
foi agredido previamente pela vítima
, quando tentava apaziguar uma briga no estabelecimento.

O art. 25, do Código Penal, dispõe:

“
Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.”

Observa-se que
, mesmo no caso de legítima defesa, há manifestação de vontade, ou seja, dolo de praticar determinada conduta. Isto porque o
animus
do agente (elemento subjetivo) está inserido na própria tipicidade da conduta.

Desse modo, o dolo está presente na situação de legítima defesa, muito embora a conduta, nesse caso, não seja considerada ilícita por estar o agente amparado por causa excludente de ilicitude.

Destarte, a legítima defesa é causa excludente de ilicitude que tem por escopo evitar um perigo materializado em uma agressão humana ilícita, atual ou iminente, de modo a proteger a incolumidade do agente ofendido ou de terceiro.

Ressalte-se que
a reação deve ocorrer no momento do ataque ou imediatamente antes de sua concretização,
e deve ser proporcional à agressão sofrida.

Além disso, é preciso que o agir seja moderado, ou seja, praticado nos limites do objetivo de repelir a ofensa, utilizados os meios necessários, estes entendidos como
aqueles
suficientes para neutralizar a agressão.

Com efeito, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci,
“a escolha do meio defensivo e o seu uso importarão na eleição daquilo que constitua a menor carga ofensiva possível, pois a legítima defesa foi criada para legalizar a defesa de um direito e não para a punição do agressor”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 357)
.

Na hipótese dos autos, o
próprio réu confessou espontaneamente a prática do delito, embora tenha buscado justificá-lo como reação à agressão sofrida,
qual seja, o arremesso do copo feito pela vítima
.

A respeito da proporcionalidade da reação do réu, observo que este alegou que estava com o rosto sangrando e com um corte na cabeça, em razão do copo que fora lançado pela vítima. Entretanto, no
Laudo de Exame de Lesões Corporais de Fernando
G
ama (fl. 22), realizado apenas
3 (três) dias após os fatos,
não comprov
ou
suas alegações,
const
ando apenas
:
“
sem elementos para afirmar ou negar a ofensa à integridade física”
.
Ademais, as testemunhas ouvidas não apontam a gravidade das lesões do réu, diversamente das consequências das duas facadas por ele
desferidas na vítima, dadas pelas costas.

O ponto nodal apontado na sentença e ora confirmado após a reanálise da prova é que,
embora o réu alegue que foi previamente agredido pela vítima com um copo, os elementos dos autos demonstram de forma clara que a reação do réu ocorreu
em
situação que afasta a atualidade da agressão e revela
a
desproporcionalidade dos meios empregados.

Há provas coerentes, devidamente destacadas e transcritas na sentença, de testemunhas presenciais dos fatos, confirmando que
o réu desferiu dois golpes de faca na vítima de forma abrupta e após cessada a briga, sendo
ela
atingida de costas e desarmada.

Inclusive, destaco que os depoimentos colhidos na esfera policial, confirmados em juízo, foram prestados em lapso temporal próximo da ocorrência dos fatos e apresentaram mais detalhes dos fatos, ressaltando que as agressões mútuas já haviam cessado, a pessoa de João Pedro, sobrinho da vítima Jonas, já teria sido retirada do local, a vítima estava fora do bar, conversando com outras pessoas e de costas, momento em que fora surpreendida com os golpes de faca, em suas costas, pelo réu Fernando.

Em juízo, a prova testemunhal fora colhida quase dois anos após os fatos, mas
não foram identificadas contradições relevantes
entre os depoimentos testemunhais, o que há é uma
única divergência parcial, em especial, no relato do réu, bem como
nos depoimentos
de uma testemunha da defesa
(Valmir Morgan)
e de uma testemunha da acusação (João Pedro),
as quais
não presenciaram o momento dos golpes da faca.
De qualquer forma,
decorrem de percepções distintas quanto ao momento exato dos golpes.

Importante destacar que
todos confirmam a
posição desprotegida da vítima
, reforçando a ausência de legítima defesa.
E, ainda, há testemunhos coerentes, na esfera policial e confirmados em juízo, no sentido de que,
após o tumulto, a vítima encontrava-se fora do bar, de costas e sem representar perigo imediato ao apelante.

Assim, a resposta dada pelo réu foi
exacerbada, desproporcional e motivada por revanche
, uma vez que a
agressão prévia – consistente no arremesso de um copo pela vítima – havia cessado,
circunstância que afasta a excludente de ilicitude.

Assim,
“flagrante a ausência dos requisitos exigidos para a configuração da excludente da legítima defesa, pois o acusado somente teria reagido ao mal considerado injusto, após cessada a agressão”
(AgRg no REsp n. 538.113/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/10/2011, DJe de 24/10/2011.)

Portanto, n
ão se encontram presentes os requisitos legais da
legítima defesa
(art. 25 do CP).

A defesa sustenta, subsidiariamente, que a conduta do réu foi desprovida de dolo e praticada sob imperícia, devendo ser desclassificada para lesão corporal culposa, nos termos do art. 129, § 6º, do Código Penal.

Entretanto, a
tese não merece acolhida,
pois o d
olo direto
configura-se quando o agente
quer o resultado e dirige conscientemente sua conduta para produzi-lo
. Já a
culpa
exige, em contraste, a
ausência de vontade e previsão do resultado
, ocorrendo por
negligência, imprudência ou imperícia
.

No caso, a conduta do réu — empunhar faca e desferir dois golpes em área vital do corpo da vítima — revela vontade consciente e dirigida à produção do resultado lesivo. Trata-se de comportamento típico de dolo direto, incompatível com a configuração de conduta culposa.

Note-se que a
s
alegaç
ões
de que a faca “estava no chão”, ou de que o réu não lembrava onde acertou não desnatura o dolo,
ou ainda, de que era amigo da vítima e não tinha motivo para lesioná-lo,
tampouco converte
sua conduta e
m culp
osa
. A intencionalidade é demonstrada pelo ato de empunhar e aplicar os golpes com instrumento perfurocortante em área letal — o que, por si só, já denota
vontade consciente de lesionar
.

Diante de todo o exposto, a prova dos autos é robusta no sentido de demonstrar que o apelante
agiu com dolo direto
, desferindo
dois golpes de faca
contra a vítima
de forma abrupta, pelas costas e após o cessar da briga
, afastando-se, assim, qualquer hipótese de legítima defesa ou de lesão culposa.

As testemunhas ouvidas foram firmes e convergentes ao confirmar a sequência dos fatos, a desproporcionalidade da reação do apelante e a vulnerabilidade da vítima no momento da agressão. A confissão do réu, embora qualificada, reforça a narrativa de conduta dolosa e deliberada.

Por tudo isso, considero satisfeito o juízo de tipicidade formal e material do delito, razão pela qual
a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Prossigo com a análise da dosimetria.

Na 1ª fase da dosimetria, fora negativado apenas o vetor das consequências do delito, aduzindo o magistrado, de modo suficientemente fundamentado que
“
transbordaram, em muito, aquelas inerentes ao tipo penal, tendo em vista que a lesão corporal provocada resultou – para além da deformidade permanente na perna, usada para qualificar o delito – na impossibilidade de trabalhar por aproximadamente de 6 (seis) meses (“A aferição das circunstâncias do crime, que constituem circunstâncias judiciais objetivas e se referem ao modo de execução, deve levar em conta a gravidade do delito, evidenciada pelos instrumentos e meios utilizados e pelas condições em que se deu a prática delitiva, ou seja, demanda a análise da intensidade da lesão causada pela conduta delitiva, motivo pelo qual, somente se há extrapolação dos limites do resultado previstos pelo tipo penal, referida circunstância judicial deve ser valorada negativamente. STJ. AgRg no HC 610.260/MS, Relator: Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 24/2/2022”)”.

C
omo bem consignado na Sentença,
as consequências do delito repercutiram
de modo mais gravoso do que o padrão previsto no tipo penal
,
excedem o resultado natural do tipo penal da lesão corporal grave
, cuja qualificadora se refere apenas à “deformidade permanente”. Isso porque
decorre de circunstância
autônoma, sem configuração de
bis in idem
, pois
não há duplicidade de valoração pelo mesmo fato
.

Aqui, além
da
sequela funcional nos membros inferiores
, com
comprometimento de locomoção,
houve também
consequência funcional e social duradoura
, de forma autônoma, repercutindo diretamente na vida profissional da vítima, que permaneceu
afastada do trabalho por seis meses
, com evidente prejuízo econômico e impacto em sua subsistência.

No que tange à atenuante da confissão, a defesa sustenta que a confissão do réu não foi apenas parcial, mas contribuiu significativamente para o esclarecimento dos fatos, aduzindo que a fração aplicada de 1/12 (um dozeavos) é insuficiente.

Observo que não fora reconhecida a tese da legítima defesa e o réu alegou que não teria ocorrido lapso temporal entre a agressão praticada pela vítima, ao lançar o copo, e sua reação com as duas facadas. Portanto, configurada a confissão qualificada.

Destarte, conforme entendimento consolidado na Corte Superior de Justiça,
“
a
decisão recorrida concluiu que a aplicação da atenuante em 1/12 é adequada, considerando a confissão qualificada, em que o recorrente alegou legítima defesa”.
Ora, a jurisprudência
“permite a aplicação da atenuante em patamar inferior a 1/6 em casos de confissão parcial ou qualificada, respeitando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 6. A aplicação da atenuante deve respeitar os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade"
(REsp n. 2.052.193/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Por fim, a defesa requer a
aplicação da atenuante genérica
(art. 66, do Código Penal), em razão da
provocação ou comportamento da vítima.

Ora, a
inda que não
acolhida
a legítima defesa, o comportamento da vítima contribuiu de forma significativa para a eclosão do resultado lesivo,
na medida em que a prova testemunhal colhida demonstrou que Jonas a
tingiu Fernando Gama com o arremesso de um copo de vidro contra a cabeça, após este já ter sido envolvido em agressão por outros frequentadores.

E, ainda, s
egundo depoimento de testemunhas (e do próprio réu),
o copo foi o estopim imediato para os golpes de faca,
eis que
o
réu e
a
vítima eram amigos e não possuíam outras contendas que justificassem a agressão.

Assim,
a conduta da vítima

causou, de certo modo, a reação desproporcional do réu
.

Portanto, entendo como viável o
reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do CP,
razão pela qual, aplico a fração redutora de 1/6 (um sexto),
fixando a pena intermediária em 2 (dois) anos de reclusão, observando o limite imposto pela Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça (
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
).

Ausentes agravantes, causas de aumento e de diminuição, fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão.

Mantenho os demais termos da Sentença.

Arrimado nas
considerações
ora tecidas
,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso

defensivo, para reduzir a pena do apelante
FERNANDO GAMA
e fix
á-la
em
2 (dois) anos de reclusão.
Mantidos os demais termos da Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)